Tribunal: TJDFT
Processo: 0723940-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723940-20.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAISSA SIQUEIRA LARA E SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por RAISSA SIQUEIRA LARA E SILVA, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO – IBRAE (ID12339642). O pedido liminar foi parcialmente deferido, para “garantir em favor da impetrante o acesso ao espelho de correção da prova discursiva e, consequentemente, a reabertura do prazo para apresentação do recurso administrativo cabível” (ID12366606) Conforme certidões do Oficial de Justiça, o IBRAE foi notificado no dia 20/11/19 (ID12726407), ao passo que o Secretário da SEDESTMIDH foi notificado aos 29/11/19 (ID12947428). Em 12/12/19, a impetrante compareceu no ID13194283, a fim de reportar que “até a presenta data não fora juntado aos autos o referido espelho de correção, nem mesmo realizado contato telefônico com a Impetrante para o cumprimento da decisão, fornecendo-lhe o espelho de correção, bem como a reabertura do prazo para recurso”. Por outro lado, os impetrados protocolaram, em 13/12/19, o ofício de ID13221111, em que apresentam o espelho de correção. Em seguida, aos 18/12/19, sobreveio a petição de ID13323362, por meio da qual a impetrante manifesta ciência do espelho de correção e aponta erro material na nota final da prova discursiva. Ao final, requer a suspensão do prazo para recurso até a alteração da nota, a qual “sem a devida correção, infere sensivelmente na elaboração do recurso da avaliação subjetiva”. É o breve relatório. Tendo em vista que o recurso administrativo constitui a via adequada para a candidata alegar, dentre outros pontos, o erro material verificado na atribuição das notas, indefiro o pedido de suspensão do prazo recursal. Nesse contexto, intime-se a impetrante, Raissa Siqueira Lara e Silva, para que apresente à banca examinadora o recurso administrativo no prazo estabelecido no Edital do concurso, a ser contado a partir da intimação desta decisão. Ao Ministério Público. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator